Tribunal: CARF
Processo: 13005.723576/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.723576/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
PRADO MORAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO.
O trânsito em julgado de decisão favorável ao reconhecimento da ilegitimidade
passiva da Recorrente para figurar no polo passivo da execução, cujo débito
ensejou a emissão do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional, deve-se cancelar o ADE e promover o retorno da Recorrente ao
regime simplificado de tributação no período em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-071.659, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeito a partir de 1o/01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.723576/2018-88
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Por economia processual e por entender suficientes as informações contidas no
Relatório do acórdão da DRJ, adoto-o conforme abaixo:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional (SN)
com efeito a partir de 1o/01/2019 em virtude do seguinte débito com exigibilidade não
suspensa:

Na manifestação de inconformidade é aduzido em síntese o que segue:
- tal débito é de responsabilidade exclusiva da empresa Insteck Engenharia Elétrica
Ltda. e de seus sócios, Martin Klemm e Edison Teixeira, tanto que "os parcelamentos
anteriormente firmados e a quitação das parcelas simples restaram realizadas por eles.";
- a co-responsabilidade da contestante foi atribuída de maneira arbitrária e irregular vez
que não consta como coobrigada na CDA bem como não há qualquer decisão
declarando sucessão empresarial;
- tramita embargos à execução fiscal no 5003498-47.2018.4.7111 em que se discute a
legitimidade da Prado de Moraes Eireli para responder pelos débitos tributários inscritos
sob o no 606048923;
- o redirecionamento daquela execução ocorreu em caráter de cognição sumária, sem
decisão de mérito definitiva a respeito da alegada sucessão empresarial, portanto, a
inclusão da contestante como obrigada pelas dívidas tributárias da Insteck Engenharia
Elétrica Ltda. é ilegal, podendo ser interpretada inclusive como coação;
- nos autos do processo administrativo 13005.000935/2005-19 não houve comunicação
à empresa informando sobre sua inclusão como devedora, impossibilitando o
contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição;
- os "indícios" que geraram a inclusão no polo passivo da execução fiscal no 5003498-
47.2018.4.7111 são facilmente rechaçados pelos fundamentos e documentos
apresentados nos embargos à execução [...] sem qualquer decisão de mérito [...]";- no
tocante à alegação de sucessão empresarial, cumpre tecer breve histórico:
- Nelcio Prado de Morais, atual proprietário da PRADO MORAIS EIRELI, começou a
laborar na Irel Engenharia - Instalações de Redes Elétricas Ltda. Em meados de 2005;
- no último semestre de 2006 o último funcionário empregado era Nelcio, enquanto os
demais conseguiram firmar acordos extrajudiciais;
- apesar das tentativas de negociar acordo amigável, as negociações restavam sempre
frustradas pelos sócio Edson Teixeira;
em 06/10/2006, Nelcio ajuizou reclamatória trabalhista, no 00717-2006-731-04-00-9
perante a 1a Vara , pugnando rescisão indireta de contrato de trabalho em anexo;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

- sabendo que a empresa não possuía patrimônio suficiente para saldar a dívida
trabalhista, em 20/03/2017 Nelcio aceitou proposta de acordo judicial trabalhista, no
valor de R$ 29.218,46, sendo que deste valor, R$ 10.000,00 "corresponderia ao direito
de uso da marca "INSTEK" [...] e da linha telefônica [...], além de algumas ferramentas
e itens de escritório. O valor restante foi distribuído em 10 parcelas [...]";- [...] O acordo
foi homologado judicialmente em 12/04/2017 sem qualquer impugnação [...]";- "[...]
Como Nelcio estava já sem QUALQUER renda há mais de seis meses, não possuía
capital para locar atividades da empresa na garagem de sua residência e constituída
nova empresa, foi construir um pequeno cômodo, ao lado da garagem onde hoje se
instala a Instek (Prado de Morais EIRELI).";
- "A homologação do acordo tem eficácia de coisa julgada [...]";- o artigo 133 do CTN
determina os requisitos necessários da sucessão empresarial, dentre eles a aquisição do
fundo de comercio ou estabelecimento comercial, inocorridos;
- houve "dação em pagamento do direito ao uso da marca/logotipo da empresa para
garantir a efetividade da Reclamatória Trabalhista.";
- não se faz crer que a homologação do acordo visava a "GARANTIR os direitos do
trabalhador, seja agora utilizada para impor-lhe obrigação tributária [...]";- mera
aquisição de alguns bens não configura a sucessão tributária, sendo necessário adquirir
o conjunto dos bens que integram o fundo de comércio e que viabilize de fato o
exercício da respectiva atividade;
- embora ambas as empresas atuem no ramo da eletricidade as atividades econômicas
não se assemelham;
- a contribuinte jamais possuiu capacidade física e técnica para exercer as atividades
então praticadas pela executada originária;
- a certidão do CNPJ da Instek Engenharia Elétrica , dada pelo oficial de justiça, nos
autos do processo 44.2015.4.04.71111 comprova a dissolução irregular da devedora
originária;
- a dissolução irregular da sociedade ocorreu antes de qualquer transmissão de bens;
- os débitos devem ser redirecionados aos sócios gerentes da Instek;”
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, por concluir que apesar de ter
havido o cadastramento do parcelamento via SISPAR, deferido em 06/02/2019, que respaldaria
regularização do débito em comento, tal fato se deu após trinta dias da ciência do ADE,
intempestivamente. Assim, o débito ainda persistiria.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, com os fundamentos
abaixo:
“1 - Síntese dos Fatos Em 23.10.2018, a ora Impugnante restou cientificada, através do
sistema eletrônico da Receita Federal (e-CAC), de que seria excluída do Simples
Nacional em virtude de possuir débitos exigíveis com a Fazenda Pública Federal, nos
termos do Ato Declaratório Executivo mencionado em epígrafe.
Em consequência, em 22.11.2018, a Impugnante apresentou sua contestação, postulando
o cancelamento do Termo de Exclusão do Simples n° 3497060 de 2018, bem como a
exclusão da Empresa como coobrigada dos débitos tributários da empresa Instek
Engenharia Elétrica Ltda. (CNPJ n° 90.216.060/0001-39), tendo em vista a inexistência
de sucessão empresarial.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Alternativamente, postulou a suspensão do ADE até decisão judicial definitiva nos
autos do processo n° 5003498-47.2018.4.04.7111, a fim de se evitar danos de
impossível reparação.
Em decisão proferida pela 2a Turma de Julgamento, a contestação restou julgada
improcedente.
2. Do Direito
A decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/JFA merece reforma.
Isso porque, a Impugnante não consta como coobrigada na CDA, bem como não há
qualquer decisão declarando a sucessão empresarial entre as empresas.
Conforme comprovam os documentos juntados à Contestação, a corresponsabilidade
pelo débito tributário foi atribuída à Recorrente de maneira arbitrária e irregular, sem
qualquer respaldo legal.
A responsabilidade tributária do débito inscrito sob o n° 60604892342 é EXCLUSIVA
da empresa Instek Engenharia Elétrica LTDA., inscrita no CPNJ sob o n°
90.216.060/0001-39, e de seus sócios Martin Klemm e Edison Teixeira. Tanto que os
parcelamentos firmados e a quitação das parcelas sempre restaram realizada por eles.
Ademais, como se observa pelos autos do processo administrativo n°
13005.000935/2005-19, não houve qualquer comunicação à empresa Impugnante
informando sobre sua inclusão como devedora tributária, impossibilitando o
contraditório e ampla defesa, assegurados pelo artigo 5°. inciso LV, da Constituição
Federal Outrossim, tramita na 3a Vara Federal de Santo Ângelo, embargos à execução
fiscal (Processo n° 5003498-47.2018.4.04.7111), em que se discute a legitimidade da
Prado de Morais Eirele - ME para responder pelos débitos tributários inscritos sob o n°
606048923-42, objeto da Execução Fiscal n° 5004669-44.2015.4.04.7111.
Observa-se que, o redirecionamento da Execução Fiscal n° 500466944.2015.4.04.7111
à ora Recorrente, ocorreu em caráter de cognição sumária. sem qualquer decisão de
mérito definitiva a respeito da alegada sucessão empresarial. Nesse sentido, segue
trecho pertinente da decisão judicial datada de 14.09.2009, in verbis:
"Compre referir que o redirecionamento apenas evidencia que pode estar configurada
a sucessão de empresas, situação que poderá ser discutida em sede de embargos do
executado..." (Grifou-se)
Ademais, os "indícios" que geraram a inclusão da Recorrente no polo passivo da
Execução Fiscal no 50046694420154047111 são facilmente rechaçados pelos
fundamentos, documentos e depoimentos das testemunhas ouvidas nos embargos à
execução n° 5003498-47.2018.4.04.7111, ajuizados contra àquela Execução Fiscal, que
se encontram em tramitação, sem qualquer decisão de mérito até a presente data. O que
por si só demonstra a necessidade de parcimônia na aplicação de sanções à ora
Contestante.
Portanto, a inclusão da Recorrente como coobrigada pelas dívidas tributárias da empresa
Instek Engenharia Elétrica Ltda. no banco de dados da Receita Federal, antes da
declaração judicial de sucessão empresarial, é ilegal, podendo ser interpretada,
inclusive, como coação indireta.
Por derradeiro, a decisão exarada pela c. 2a Turma de Julgamento, NÃO apreciou o
pedido alternativo postulado pelo Impugnante, referente a suspensão do ADE até
decisão definitiva de mérito nos autos do processo n° 5003498-47.2018.4.04.7111
(Embargos à Execução Fiscal).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Assevera-se que a Execução Fiscal n° 50046694420154047111, em que se discute o
mesmo débito tributário que gerou o ADE n° 3497060/2018 está SUSPENSA até o
julgamento dos Embargos, tendo em vista as robustas provas apresentadas em
Juízo, que atestam a probabilidade do direito pleiteado pela Recorrente f decisão
em anexoV Nesse sentido, considerando que a inclusão da Contestante como
codevedora ocorreu exclusivamente devido ao redirecionamento da Execução Fiscal n°
50046694420154047111, cujo próprio despacho judicial ressalta a dúvida quanto a
sucessão empresarial, aduzindo a necessidade do contraditório, bem como, tendo
em vista a suspensão daquela Execução Fiscal até o julgamento final dos embargos,
imprescindível também a suspensão do presente processo administrativo.
A imposição de sanções administrativas a ora Recorrente pela não quitação de dívidas
que lhe foram atribuídas apenas em caráter de cognição preliminar, sem que se tenham
exauridos o contraditório e ampla defesa não pode ser admitida por esta Autarquia, visto
ser ato arbitrário e ilegal Pelo exposto, imperativo que esta c. 1a Seção, aprecie o pedido
de suspensão do ADE até decisão final dos embargos à execução n°
500349847.2018.4.04.7111, a fim de se evitar dano injusto e irreparável a ora
Recorrente”.
Porém em 14 de janeiro de 2021, esta Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1003-000.269 (e-fls. 147/155),
determinando “o sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até o trânsito em julgado
das decisões a serem proferidas nos autos da Execução Fiscal Processo originário no
50046694420154047111, em trâmite na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 5003498-47.2018.4.04.7111, na DRF de origem, dada a
prejudicialidade entre os referidos processos (administrativo e judicial).
Porém, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do Processo
dos Embargos à Execução Fiscal no 5003498-47.2018.4.04.7111, os autos retornaram a este
Tribunal para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal que a excluiu
do SIMPLES Nacional por intermédio do Ato Declaratório Executivo – ADE n° 3497060, cuja
ciência ocorreu em 23/10/2018, com fulcro no disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 22 do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN n2 140, de 22 de
maio de 2018.efls 22.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Assim, tal exclusão deu-se em virtude de a Recorrente possuir débitos exigíveis
com a Fazenda Pública Federal, nos termos do Ato Declaratório Executivo mencionado. Consta
no ADE como exigível o débito inscrito sob o no 606048923, cujo valor consolidado é de R$
36.163,47.
Para melhor esclarecimento seguem, adiante, reproduzidos o ADE e seu anexo
único:

ANEXO ÚNICO DO ATO DECLARATÓRIO

A Recorrente, discordando do acórdão de piso, apresentou recurso voluntário
alegando que que a Execução Fiscal no 50046694420154047111, em que se discute o mesmo
débito tributário (DAU no 606048923, que gerou o ADE n° 3497060/2018, está ser suspensa até
o julgamento dos Embargos, e por consequência, o julgamento deste processo também ser
suspenso até julgamento dos referidos embargos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

De fato, conforme consta nos autos às e-fls. 41, adiante copiado, o débito inscrito
em Dívida Ativa da União sob o no 606048923, e que gerou o ADE n° 3497060/2018, é objeto
da Execução Fiscal no 50046694420154047111 em trâmite na 3a Vara Federal da Seção
Judiciária de Santo Ângelo/RS:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Em cumprimento à Resolução no 1003-000.269 (e-fls. 147/155) houve o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário em apreço até o as decisões proferidas nos
autos da Execução Fiscal Processo originário no 50046694420154047111, em trâmite na Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul, e nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 5003498-
47.2018.4.04.7111, transitarem em julgado.
Porém, os presentes autos retornaram a este Tribunal, tendo sido carreado cópias
às e-fls. 157-171 atestando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos judiciais
mencionados em favor da Recorrente. Segue trecho da sentença em questão (e-fls. 170):

Inclusive, o processo já encontra-se baixado, conforme consulta ao sítio
https://consulta.trf4.jus.br/trf4/, em 13/07/2023 e andamento abaixo reproduzido:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Assim, considerando que o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o no
606048923, e que gerou o ADE n° 3497060/2018, era o mesmo objeto da Execução Fiscal no
50046694420154047111 em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Santo Ângelo/RS,
e que houve o trânsito em julgado da decisão proferida naqueles autos, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da Recorrente para figura no polo passivo da referida execução fiscal, não
se falar mais no débito em seu nome.
Por conseguinte, inexiste, também, o motivo que deu azo à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, devendo ser cancelado o ADE n° 3497060/2018.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.836 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.723576/2018-88

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de cancelar Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 3497060/2018, de exclusão do Simples Nacional (SN) com efeito a partir de
1o/01/2019 em virtude da existência do débito, nele consignado, em nome da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Original